Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704206-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: CTIS TECNOLOGIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N° 20.910/32. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação/intimação será feita, preferencialmente, por meio eletrônico, sendo as empresas públicas e privadas obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para ciência dos pronunciamentos do juiz (artigo 246, § 1°, do CPC). 2. A Lei 11.419/2006 estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (artigo 9°), devendo a consulta ser feita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar-se automaticamente realizada ao fim desse prazo (artigo 4°, § 3°, da Lei 11.419/2006). 3. Os prazos serão contados excluindo-se o dia da citação/intimação, incluindo-se o do vencimento. Deve ser considerado começo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação/intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação/intimação for eletrônica, consoante se extrai dos artigos 224, caput, e 231, V, do CPC. 4. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A prescrição da pretensão de restituição de taxas de ocupação decorrentes de contrato de concessão de direito real de uso é regida pelas normas de direito civil, pois a contraprestação devida pelo uso de imóvel tem natureza jurídica de preço público. 6. Demonstrado que a presente ação foi proposta dentro do prazo decenal previsto no artigo 225 do Código Civil, rejeita-se o argumento de que ocorreu a prescrição. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 202, incisos V e VI, 205 e 206, § 3o, incisos IV e V, e § 5o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a reparação civil pretendida pela recorrida possui caráter indenizatório, não se tratando de rescisão contratual e, consequentemente, não se aplicando o prazo de prescrição decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 202, incisos V e VI, 205 e 206, § 3o, incisos IV e V, e § 5o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca do prazo prescricional decenal na hipótese de contrato de concessão de direito real de uso, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a concessão de uso prevista no art. 7o do Dl. 271/1967 institui um direito real (art. 1.225 do CC/2022), razão pela qual não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 nem no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, para o exercício do direito de cobrança dessa receita patrimonial, mas sim o prazo decenal do art. 205 do CC/2002” (REsp n. 1.675.985/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n.83 da Súmula do STJ, segundo o qual: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não comporta seguimento, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020